Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-93.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003902-93.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UEBERTON ANTONIO RODRIGUES - CPF: 017.864.361-08 (EMBARGANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
– CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO PELO JUÍZO DE PRIMEITO GRAU – PRETENSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – APELO PROVIDO -
EMENTA DIVERGENTE DO DISPOSITIVO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGO ACOLHIDO
.

I -
Confirmada a presença de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
, no acórdão recorrido, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

II –

In casu,
identificado o erro material apontado, consubstanciado no lançamento de ementa divergente, em parte, do dispositivo, o que torna devida, pois, a retificação do acórdão pretérito em tal ponto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto por
Ueberton Antônio Rodrigues
, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, para, reformando a sentença de primeiro grau, conceder-lhe o direito ao benefício da aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença.

Sustenta, o Embargante, a presença de erro material no acórdão pretérito, consistente no lançamento de ementa alheia ao dispositivo do caso julgado (id. 89950982).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte adversa (id.
93303982
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, o Embargante argui
a existência de um erro material, consubstanciado no lançamento de parte da ementa dissociada do acórdão invectivado.

O erro apontado se verifica. Afinal, o dispositivo está no sentido do provimento do apelo, para o fim de
reformar a sentença
, que deferiu auxílio acidentário ao segurado apelante, ao passo que devido, na hipótese, o benefício da aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença. Em contrapartida, na ementa, não constou a reforma, mas a manutenção do ato sentencial, tal como segue:

“
mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.”

A circunstância retratada torna de rigor o acolhimento do embargo oposto.

Desse modo, registro a seguir os termos corretos a constar na ementa embargada:

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade,
mostra-se merecedora de reforma a sentença que lhe concedeu o auxílio-acidentário.

Nessa senda, acolho os Embargos Declaratórios, por reconhecer o erro material, devendo, em lugar do item II da ementa anterior, constar o acima lançado.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para, reconhecendo a ocorrência do erro material apontado, determinar a retificação parcial da ementa, nos moldes alhures registrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021